Tribunal: TJDFT
Processo: 0011022-62.1995.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO QUINQUENAL. CONSUMAÇÃO. TEMA 566 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição intercorrente da pretensão executória fiscal ocorre diante da paralisação do processo por desídia injustificada do credor por prazo superior ao regularmente previsto para a Fazenda Pública cobrar seus créditos tributários, conforme art. 174 do Código Tributário Nacional.
2. “( ) 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: ‘Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente’ ( )” (REsp 1.340.553/RS – Tema 566, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/9/2018, DJe 16/10/2018).
3. “( ) No prazo de um ano de suspensão a Fazenda Pública tem o ônus de tentar localizar bens penhoráveis, promovendo as pesquisas e diligências necessárias. Se encontrar bens, o processo volta a tramitar; se não encontrá-los, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, iniciando-se o prazo da prescrição intercorrente, situação materializada nos autos. ( )” (TJDFT. Acórdão 1429132, APC 0006926282000807001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, julgado em 1/6/2022, DJe 23/6/2022).
4. Recurso conhecido e não provido.